Tribunal: TJBA
Processo: 8001393-41.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001393-41.2018.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
GUSTAVO TANACA, VAGNER PELLEGRINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 166 DO STJ. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). APLICABILIDADE. EC 87/15. ADI 5.469/DF E RE 1.287.019/DF (TEMA 1093/STF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito tributário ajuizada por ZOPONE – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre operação de simples transferência de mercadorias entre matriz e filial.

2.

A sentença recorrida apoiou-se no entendimento consolidado pela Súmula 166 do STJ, que afasta a incidência do ICMS em meros deslocamentos de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não configurando fato gerador.

3.

Em sede recursal, o Estado da Bahia sustentou que a hipótese dos autos versa sobre o recolhimento do ICMS relativo ao diferencial de alíquota (DIFAL), em decorrência da aplicação da EC 87/15, e não de mera transferência de mercadorias, sendo inaplicável a Súmula 166 do STJ.

4.

A alegação de exigibilidade do DIFAL, ainda que relevante em tese, não se mostra suficiente para infirmar o entendimento da sentença, pois restou demonstrado nos autos que a operação envolveu apenas deslocamento de mercadorias entre matriz e filial, destinadas à execução de obra própria, sem circulação jurídica ou comercial apta a configurar fato gerador do tributo.

5.

Ademais, no que tange à modulação dos efeitos das decisões proferidas na ADI 5.469/DF e no RE 1.287.019/DF, não se verifica, no presente caso, a hipótese de incidência do DIFAL sobre operação de venda a consumidor final não contribuinte, mas mera movimentação interna de bens, o que reforça a inaplicabilidade da exigência tributária.

6.

Sentença que se mostra escorreita e que deve ser integralmente mantida.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001393-41.2018.8.05.0044
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelada
ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .